Tribunal: STJ
Processo: 5024940-57.2015.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996124 - RS(2025/0269289-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RBR TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ARI ROESLER - RS058017
CÁSSIO RECKZIEGEL - RS081792
PAULO ROBERTO DE SOUSA BIGOLIN - DF026859
ARIANI RECKZIEGEL - RS079564
AGRAVADO
: BAUEN 154 CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: VÍTOR ROBERTO BONA JUNIOR - RS027561
JORGE CARLOS WILDNER - RS009732
GERMANO WILDNER BONA - RS092385
AGRAVADO
: RP - NACIONAL CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO SOARES DE ASSIS - RS091104
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ARTS. 98 E 99, §
2o, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART.
1.022 DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
ROBUSTA
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA
SÚMULA 481/STJ.
VIOLAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL.
SÚMULA 7/STJ.
INADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre interposto em ação de protesto indevido de título, no qual se
discute o indeferimento da gratuidade de justiça para pessoa jurídica e
a alegada negativa de prestação jurisdicional.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto a documentos de hipossuficiência
(art. 1.022 do CPC); (ii) a gratuidade da justiça pode ser deferida
a pessoa jurídica sem comprovação robusta (arts. 98 e 99, § 2o, do
CPC e
; (iii) revisar essa conclusão demanda
Súmula 481/STJ)
reexame de provas (
.
Súmula 7/STJ)
Documento eletrônico VDA55544961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 71550bfa-75fd-41d9-8c09-b71fde741c5b

3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
Colegiado aprecia, de modo suficiente, os pontos essenciais da
controvérsia e rejeita os embargos por pretenderem rediscutir matéria
já decidida. A contradição sanável é a interna ao julgado, não o
dissenso da parte com a valoração das provas (art. 1.022 do CPC).
4. A gratuidade de justiça para pessoa jurídica é excepcional e
pressupõe comprovação robusta da impossibilidade de arcar com os
encargos processuais, conforme a
A conclusão das
Súmula 481/STJ.
instâncias ordinárias, calcada em balancetes e ingressos de receita,
afasta a hipossuficiência alegada.
5. A revisão do indeferimento da gratuidade exige reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada no recurso especial, à
luz da Súmula 7/STJ.
6. A alegada usurpação de competência não procede, pois o juízo de
admissibilidade pode afastar, de forma fundamentada, as teses
recursais quando presente óbice notório à cognoscibilidade.
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
24/03/2026
30/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55544961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 31/03/2026 18:04:24
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 71550bfa-75fd-41d9-8c09-b71fde741c5b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2996124 - RS(2025/0269289-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: RBR TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO ARI ROESLER - RS058017
CÁSSIO RECKZIEGEL - RS081792
PAULO ROBERTO DE SOUSA BIGOLIN - DF026859
ARIANI RECKZIEGEL - RS079564
AGRAVADO
: BAUEN 154 CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS
: VÍTOR ROBERTO BONA JUNIOR - RS027561
JORGE CARLOS WILDNER - RS009732
GERMANO WILDNER BONA - RS092385
AGRAVADO
: RP - NACIONAL CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO SOARES DE ASSIS - RS091104
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ARTS. 98 E 99, §
2o, DO CPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (ART.
1.022 DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO
ROBUSTA
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA
SÚMULA 481/STJ.
VIOLAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL.
SÚMULA 7/STJ.
INADEQUAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu apelo
nobre interposto em ação de protesto indevido de título, no qual se
discute o indeferimento da gratuidade de justiça para pessoa jurídica e
a alegada negativa de prestação jurisdicional.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão quanto a documentos de hipossuficiência
(art. 1.022 do CPC); (ii) a gratuidade da justiça pode ser deferida
a pessoa jurídica sem comprovação robusta (arts. 98 e 99, § 2o, do
CPC e
; (iii) revisar essa conclusão demanda
Súmula 481/STJ)
reexame de provas (
.
Súmula 7/STJ)
3. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o
Documento eletrônico VDA55254735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:28
Código de Controle do Documento: 818a919d-a2cd-4f68-8b5a-0cb05724cdfa

Colegiado aprecia, de modo suficiente, os pontos essenciais da
controvérsia e rejeita os embargos por pretenderem rediscutir matéria
já decidida. A contradição sanável é a interna ao julgado, não o
dissenso da parte com a valoração das provas (art. 1.022 do CPC).
4. A gratuidade de justiça para pessoa jurídica é excepcional e
pressupõe comprovação robusta da impossibilidade de arcar com os
encargos processuais, conforme a
A conclusão das
Súmula 481/STJ.
instâncias ordinárias, calcada em balancetes e ingressos de receita,
afasta a hipossuficiência alegada.
5. A revisão do indeferimento da gratuidade exige reexame do
conjunto fático-probatório, providência vedada no recurso especial, à
luz da Súmula 7/STJ.
6. A alegada usurpação de competência não procede, pois o juízo de
admissibilidade pode afastar, de forma fundamentada, as teses
recursais quando presente óbice notório à cognoscibilidade.
7. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RBR TEC
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA. (RBR) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
,
art. 105,
a
da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do
Sul, assim ementado:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO
ESPECIFICADO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA.
AFASTADA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA.
DECISÃO CONFIRMADA. 1. Tratando-se de pessoa jurídica, não há
presunção de veracidade da alegação de insuficiência, sendo
necessária a comprovação de que não possui condições de arcar com
as custas do processo, consoante Súmula n.o 481 do STJ: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins
lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os
encargos processuais.” 2. Não demonstrada circunstância excepcional
a justificar a mitigação de tal parâmetro, é caso de manter a decisão
que indeferiu a gratuidade judiciária. Negaram provimento ao agravo
interno. (e-STJ, fls.
)
243/244

Os embargos de declaração de RBR foram rejeitados. (e-STJ, fls.
).
252/253
Nas razões do agravo, RBR apontou (1) não incidência da Súmula 7/STJ,
por se tratar de violação de lei federal sem reexame probatório; (2) usurpação da
competência do STJ no juízo de admissibilidade, com indevida análise de mérito pela
Documento eletrônico VDA55254735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:28
Código de Controle do Documento: 818a919d-a2cd-4f68-8b5a-0cb05724cdfa

Vice-Presidência; (3) negativa de vigência aos arts. 98 e 99, § 2o, e ao
do
art. 1.022
CPC, por indeferimento da AJG e rejeição dos embargos sem sanar omissões.
Houve apresentação de contraminuta por BAUEN 154 CONSTRUÇÕES
LTDA. (BAUEN) [e-STJ, fls. 284-290].
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões do apelo especial, RBR sustentou (1) negativa de prestação
jurisdicional por violação do
do CPC, afirmando omissão do Colegiado
art. 1.022
quanto aos documentos que comprovariam a inatividade e hipossuficiência da
empresa, a despeito dos embargos de declaração opostos; (2) violação dos arts. 98 e
99, § 2o, do CPC, por indeferimento da justiça gratuita sem apontar elementos
concretos que infirmassem a insuficiência alegada e sem oportunizar comprovação
complementar; (3) violação do
o, XXXV, da CF, por impedir o acesso ao Poder
art. 5
Judiciário ao exigir preparo de parte sem condições.
Houve contrarrazões ao recurso especial por BAUEN (e-STJ, fls. 261-268)
Conheço parcialmente do recurso especial e, na extensão conhecida, nego-
lhe provimento.

Contextualização fática

O caso se origina em ação de Protesto Indevido de Título. No curso da
apelação, a 12a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul
indeferiu a RBR Tec Indústria e Comércio de Implementos Agrícolas Ltda. o
benefício da gratuidade de justiça, com base em balancetes que indicariam
ingressos de receita e ausência de comprovação robusta de hipossuficiência da
. Interposto agravo interno pela RBR, o Colegiado manteve a decisão,
pessoa jurídica
reafirmando a excepcionalidade da AJG para pessoas jurídicas e a necessidade de
prova contundente, o que não se verificou no caso.
A RBR opôs embargos de declaração, alegando omissões quanto aos
documentos de hipossuficiência; o órgão julgador desacolheu os embargos, por
entender inexistentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, registrando
que a insurgência pretendia rediscutir o mérito já apreciado.
Em seguida, a RBR interpôs recurso especial, apontando violação dos arts.
98 e 99, § 2o, do CPC e do
do CPC, além de invocar o
o, XXXV, da CF,
art. 1.022
art. 5
Documento eletrônico VDA55254735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:28
Código de Controle do Documento: 818a919d-a2cd-4f68-8b5a-0cb05724cdfa

sustentando negativa de prestação jurisdicional e indevida exigência de preparo em
contexto de hipossuficiência.
Nas contrarrazões, BAUEN 154 Construções Ltda. defendeu a incidência da
afirmando que o pedido demandava reexame do conjunto probatório e
Súmula 7/STJ,
que não houve negativa de prestação jurisdicional.
A 3a Vice-Presidência do TJRS não admitiu o recurso especial, por afastar a
alegada negativa de prestação jurisdicional e reconhecer que o tema da AJG, tal como
colocado, exigiria revolvimento fático-probatório, atraindo a Súmula 7/STJ.
Contra essa decisão a RBR interpôs agravo em recurso especial,
sustentando a inaplicabilidade da Súmula 7, a usurpação de competência no juízo de
admissibilidade e a necessidade de exame das violações legais.
BAUEN apresentou contraminuta ao AREsp, reiterando a correção da
inadmissibilidade pelo óbice da Súmula 7 e a inexistência de negativa de prestação
jurisdicional.

Da violação do
do CPC
art. 1.022

Sustenta RBR omissão do Tribunal estadual quanto aos documentos que
comprovariam a inatividade e hipossuficiência da empresa, a despeito dos embargos
de declaração opostos.
A decisão que manteve o indeferimento da gratuidade judiciária a RBR
possui a seguinte fundamentação:
(...)
Todavia, analisando-se os balancetes acostados nos Ev. 11.2 e 11.3,
verifica-se que a parte, em que pese opere em períodos de prejuízo,
possui ingressos de receita, o que demonstra que há saúde nas
finanças da empresa, ainda que mínima, como se vê, exemplificativamente:
(...)
Ademais, salienta-se que a concessão da gratuidade judiciária à
pessoa jurídica é excepcional, sendo necessária a comprovação
robusta da ausência de capacidade da parte de arcar com as custas e
honorários do processo, o que, entretanto, não é o caso dos autos.
(...) [e-STJ fls. 241-242].

Portanto, não há nenhum vício no julgado.
Nos aclaratórios, RBR afirma que a decisão merece reforma porque o
Embargante comprovou que não possui rendimentos suficientes para arcar com as
custas do processo, juntou extratos e todo documentação necessária demonstrando

que se trata de empresa de pequeno porte e depende do lucro líquido para
Documento eletrônico VDA55254735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:28
Código de Controle do Documento: 818a919d-a2cd-4f68-8b5a-0cb05724cdfa

sobrevivência, e ainda tal lucro líquido alegado é muito superior ao real juntada pela
(e-STJ, fls. 245-246), o que demonstra a insatisfação com a análise da
recorrente
prova efetuada pelo Tribunal estadual.
A contradição que autoriza o saneamento pela via dos embargos de
declaração é a interna, e não aquela resultante do confronto com outras provas dos
autos.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO
JURÍDICO. PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO PATRIMONIAL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA
DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. CONCESSÃO
ART. 1.022
DE EFEITOS INFRINGENTES. OFENSA CARACTERIZADA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis somente quando o
provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, nos ditames do
incisos I, II e III, do Código
art. 1.022,
de Processo Civil.
2. A modificação do julgado por meio dos embargos de
declaração é admitida apenas excepcionalmente quando
constatado tratar-se de decisão judicial que se afigure omissa,
obscura, contraditória ou que esteja eivada de erro material, não
sendo possível a utilização do referido recurso para o fim de
reinaugurar, em virtude do mero inconformismo da parte vencida,
discussão a respeito de questões já decididas.
3. A simples mudança de entendimento do tribunal de origem acerca
de matéria anteriormente apreciada, ausentes erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, não autoriza a atribuição de efeitos
infringentes aos embargos de declaração. Precedentes.
4. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Humberto Martins, relator para
REsp n. 2.175.951/BA,
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado
–
em
DJEN de

11/3/2025,
24/3/2025
sem destaques no original)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
DO
NEGATIVA DE
ART. 1.022
CPC/2015.
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
SEGURO
HABITACIONAL (SFH).
PRETENSÃO
HERDEIROS/BENEFICIÁRIOS.
DE QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR APÓS COBERTURA
SECURITÁRIA DEFERIDA. PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
PRAZO ÂNUO DO
§ 1o, II, B, DO
INCIDÊNCIA
ART. 206,
CC/2002.
DO PRAZO DECENAL DO
DO
PRECEDENTES
ART. 205
CC/2002.
DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS AO
TRF2 PARA JULGAMENTO DAS APELAÇÕES.
1. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa,
restritos à correção de omissão, obscuridade, contradição interna
ou erro material. Inexiste afronta ao
do
art. 1.022
CPC/2015
quando o acórdão examina, de modo suficiente, as questões
necessárias ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
Documento eletrônico VDA55254735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:28
Código de Controle do Documento: 818a919d-a2cd-4f68-8b5a-0cb05724cdfa

contrário ao interesse da parte. A contradição sanável é a interna
ao julgado, não a divergência com a tese do embargante.
2. Na hipótese, a controvérsia não versa sobre negativa de cobertura
securitária, pois houve deferimento e crédito da indenização pela
seguradora em
mas sobre a pretensão das
13/8/2015,
de quitação do saldo remanescente e baixa
herdeiras/beneficiárias
hipotecária, diante da resistência da instituição financeira. A aplicação,
pelo Tribunal de origem, da prescrição anual do
§ 1o, II, b, do
art. 206,
com termo inicial em
mostra-se dissociada da
CC/2002,
13/8/2015,
natureza da pretensão.
3. Distinguem-se a pretensão do segurado contra a seguradora (prazo
anual) da pretensão do
visando aos efeitos da
beneficiário/herdeiro
cobertura no contrato de mútuo. Para beneficiários, é firme a
jurisprudência do STJ pela incidência do prazo decenal do
do
art. 205
CC/2002.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
provido, para afastar a prescrição e determinar o retorno dos autos ao
Tribunal Regional Federal da 2a Região, a fim de que prossiga no
julgamento das apelações.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.191.272/RJ,
–
julgado em
DJEN de

24/11/2025,
27/11/2025
sem destaques no
original)

Da violação dos arts. 98 e 99, § 2o, do CPC e do
o, XXXV, da CF
art. 5

De início, registro que eventuais ofensas a dispositivos constitucionais não
são passíveis de análise por meio de recurso especial.
Afirma RBR que o acórdão recorrido indeferiu a gratuidade judiciária sem
apontar elementos concretos que infirmassem a insuficiência alegada e sem
oportunizar comprovação complementar, o que viola a legislação federal indicada.
No entanto, o indeferimento da gratuidade judiciária, ao contrário do
alegado, se deu em razão da inexistência de presunção de hipossuficiência para
pessoa jurídica e a necessidade de comprovação robusta da impossibilidade de arcar
com encargos processuais, com fundamento na Súmula 481 do Superior Tribunal de
Justiça.
O Tribunal estadual analisou os balancetes apresentados e constatou
ingressos de receita, indicando saúde financeira, ainda que mínima, o que contraria a
alegação de hipossuficiência. Consignou que a gratuidade judiciária para pessoa
jurídica é excepcional e demanda provas contundentes da absoluta impossibilidade de
suportar custas e honorários, o que não foi demonstrado nos autos.
Rever a conclusão das instâncias inferiores, reanalisando os fatos e provas
para perquirir se preenchidos os requisitos para a concessão da gratuidade judiciária,
não é possível por meio do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55254735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:28
Código de Controle do Documento: 818a919d-a2cd-4f68-8b5a-0cb05724cdfa

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL AFASTADA. ARTIGOS 489 E 1022 CPC.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REEXAME
DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 STJ. SÚMULA 481 STJ. SÚMULA
83 STJ. CAPACIDADE ECONÔMICA. DECLARAÇÕES FISCAIS E
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial, sob o fundamento de ausência de demonstração de
hipossuficiência financeira para concessão de gratuidade da justiça a
pessoa jurídica e de incidência da Súmula 7/STJ.
II. Questão em discussão
2. Questão em discussão consiste em saber se a decisão que
inadmitiu o recurso especial, com base na ausência de comprovação
de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica e na incidência da
deve ser reformada.
Súmula 7/STJ,
III.Razões de decidir
3. Conforme entendimento do STJ, "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e
1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou
CPC/2015,
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O
colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e precisa,
deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.441.987/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
4. Não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão
recorrido enfrentou de forma suficiente e fundamentada as questões
suscitadas, afastando a alegada omissão.
5.Análise da comprovação de hipossuficiência financeira envolve o
exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. A controvérsia posta - concessão de gratuidade da justiça a
pessoa física e pessoa jurídica - foi decidida, nas instâncias
ordinárias, com base na valoração do acervo documental
produzido, concluindo-se pela insuficiência da prova de
hipossuficiência e pela existência de indícios de capacidade
econômica, inclusive a partir das declarações fiscais e de
movimentações financeiras.
7. A pretensão de reexame de fatos e provas, ainda que sob o
argumento de erro material, não é admissível em recurso
especial, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.
8. Entendimento consolidado do STJ que exige que a pessoa jurídica
demonstre sua hipossuficiência financeira para fazer jus à gratuidade
da justiça, conforme a Súmula 481/STJ.
Documento eletrônico VDA55254735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:28
Código de Controle do Documento: 818a919d-a2cd-4f68-8b5a-0cb05724cdfa

9. Decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, que admite a relativização da presunção
de hipossuficiência da pessoa física diante de indícios de capacidade
econômica e exige prova da hipossuficiência para a pessoa jurídica.
10. Incidência do enunciado de súmula 83 do STJ.
IV.Dispositivo
11. Agravo em recurso especial não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.812.568/SP,
Turma, julgado em
DJEN de

24/11/2025,
27/11/202 – sem destaques
no original)

RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LOTE.
CONTRATO ANTERIOR À LEI DO DISTRATO. AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E
INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO
CPC.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
284/STF.
REEXAME
DE
NORMAS
LOCAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS.
SÚMULA 280/STF.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 STJ. PERCENTUAL
DE RETENÇÃO. TAXA FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO. NÃO
CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE
EQUIDADE.
INAPLICABILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso especial que suscita violação do
do CPC de
art. 1.022
maneira genérica é deficiente em sua fundamentação e atrai a
aplicação do óbice da Súmula 284/STF.
2. Não compete a esta Corte, como guardiã da legislação federal,
reformar entendimento julgado com base em norma de direito local, a
teor do disposto na Súmula 280, do STF, por analogia.
3. Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto ao
preenchimento dos requisitos para fins de concessão dos
benefícios da gratuidade de justiça implica o reexame das provas
dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, em contrato anterior à
deve prevalecer o parâmetro estabelecido pela
Lei 13.786/2018,
Segunda Seção, a saber o percentual de retenção de 25% (vinte e
cinco por cento) dos valores pagos pelos adquirentes.
5. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é indevida a taxa de
ocupação ou fruição após o desfazimento de promessa de compra e
venda de lote não edificado, porquanto a resilição não enseja
enriquecimento do comprador ou empobrecimento do vendedor.
6. Se o proveito econômico buscado com a instauração da lide possui
valor discriminado nos autos, inviável o pedido de arbitramento dos
honorários com base no critério de equidade.
7. Recurso especial a que se dá parcial provimento.
(
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
REsp n. 2.132.805/SP,
Turma, julgado em
DJEN de

16/12/2025,
19/12/2025 – sem destaques
no original)

Documento eletrônico VDA55254735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:28
Código de Controle do Documento: 818a919d-a2cd-4f68-8b5a-0cb05724cdfa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA POR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. INTUITO DE
PREQ UESTIONAMENTO. SÚMULA N. 98 DO STJ. PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial com fundamento na Súmula n. 7 do STJ,
prejudicando a análise de dissídio jurisprudencial. A parte agravante
alegou cumprimento dos pressupostos de admissibilidade e pleiteou a
concessão de efeito suspensivo.
2. O recurso especial foi interposto contra acórdão que manteve
decisão de indeferimento de gratuidade de justiça e determinou o
recolhimento das custas recursais sob pena de deserção, além de
aplicar multa por embargos de declaração considerados protelatórios.
3. A parte agravante apontou violação dos arts. 489, § 1o, III, IV e VI;
1.022, caput, I e II; 98, caput; 99, §§ 2o, 3o e 6o; e 1.026, § 2o, do CPC,
além de divergência jurisprudencial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de
prestação jurisdicional e ausência de fundamentação adequada no
acórdão recorrido; (ii) saber se a parte agravante faz jus à gratuidade
de justiça; e (iii) saber se há a legitimidade da aplicação de multa por
embargos de declaração considerados protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem não incorreu em negativa de prestação
jurisdicional, tendo enfrentado de forma suficiente e fundamentada os
pontos relevantes da controvérsia, ainda que contrariamente aos
interesses da parte agravante.
6. A análise da concessão de gratuidade de justiça demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede
de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
7. A imposição de multa por embargos de declaração protelatórios foi
afastada, pois os embargos foram opostos com o intuito de
prequestionamento, conforme entendimento consolidado na Súmula
98 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo conhecido para conhecer em
parte do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial
provimento, a fim de afastar a multa do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
Tese de julgamento: "1. O reexame de fatos e provas é vedado na via
do recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ. 2. A imposição
de multa por embargos de declaração protelatórios deve ser afastada
quando os embargos são opostos com o intuito de prequestionamento,
conforme a Súmula 98 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, III, IV e VI;
1.022, caput, I e II; 98, caput; 99, §§ 2o, 3o e 6o; 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.7; STJ, Súmula n. 98;
AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.973.632/PR,
Domingues,
Primeira
Turma,
julgado
em
25.08.2025;
Documento eletrônico VDA55254735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:28
Código de Controle do Documento: 818a919d-a2cd-4f68-8b5a-0cb05724cdfa

relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
REsp n. 2.141.447/SE,
Turma, julgado em 22.04.2025.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.212.486/RJ,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de

24/11/2025,
28/11/2025 – sem
destaques no original)

Incide ao caso o impedimento do enunciado 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça.
Nessas
condições,

do
agravo
para

CONHEÇO

CONHECER
do recurso especial e, na extensão conhecida,
PARCIALMENTE
NEGAR-LHE
.
PROVIMENTO
É como voto.

Documento eletrônico VDA55254735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 23/03/2026 09:11:28
Código de Controle do Documento: 818a919d-a2cd-4f68-8b5a-0cb05724cdfa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.996.124 / RS
Número Registro: 2025/0269289-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50249405720158210001 56452220158210001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RBR TEC INDUSTRIA E COMERCIO DE IMPLEMENTOS
AGRICOLAS LTDA
ADVOGADOS : ROGÉRIO ARI ROESLER - RS058017
CÁSSIO RECKZIEGEL - RS081792
PAULO ROBERTO DE SOUSA BIGOLIN - DF026859
ARIANI RECKZIEGEL - RS079564
AGRAVADO
: BAUEN 154 CONSTRUCOES LTDA
ADVOGADOS : VÍTOR ROBERTO BONA JUNIOR - RS027561
JORGE CARLOS WILDNER - RS009732
GERMANO WILDNER BONA - RS092385
AGRAVADO
: RP - NACIONAL CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADO
: ADRIANO SOARES DE ASSIS - RS091104
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55527589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:07
Código de Controle do Documento: 7592580d-b98c-41d9-b9c5-647741c863aa

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527589 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:49:07
Código de Controle do Documento: 7592580d-b98c-41d9-b9c5-647741c863aa